Tribunal: TJSP
Processo: 0000897-25.2024.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da exequente, mantendo a sentença que extinguiu a ação monitória na fase de cumprimento de sentença, devido à homologação de plano de recuperação judicial.
II. Questão em Discussão: A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da exequente, mantendo a sentença que extinguiu a ação monitória na fase de cumprimento de sentença, devido à homologação de plano de recuperação judicial.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão e obscuridade por não aplicar o princípio da causalidade para afastar a condenação da exequente na sucumbência.
III. Razões de Decidir: O acórdão fundamentou adequadamente a condenação da exequente nos ônus da sucumbência, considerando que o incidente de cumprimento de sentença foi distribuído após a homologação do plano de recuperação judicial, do qual a exequente tinha conhecimento. Não foram identificados vícios de omissão ou obscuridade no acórdão, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação do acórdão é suficiente e não apresenta omissão ou obscuridade. 2. O prequestionamento da matéria foi reconhecido para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.08.2021.